Tribunal: TJDFT
Processo: 0719889-39.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0719889-39.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: SINARA ARAUJO ALVES DAMASCENO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL No 4/2023-DGP/PMDF AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. DOCUMENTO DE IDENTIDADE NÃO APRESENTADO. EXCLUSÃO DO CERTAME. ATO LEGAL. VINCULAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO. REGRAS DO EDITAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. 1. Hipótese em que a autora, inscrita no concurso para o cargo de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC na forma do edital no 04/2023, não comprovou que compareceu à avaliação psicológica com os documentos de identidade exigidos no edital de abertura e nas convocações, o que ocasionou sua exclusão do certame. 2. Em se tratando de concurso público, prevalece, no ordenamento jurídico pátrio, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, sendo o edital um ato vinculante tanto para a Administração Pública quanto para os candidatos que se submetem ao concurso, de forma que todos devem observar as regras ali estabelecidas. Neste sentido: Acórdãos 1192499 e 1162791. 2.1. A obediência estrita ao edital, longe de afastar a isonomia, é garantia de sua observância, devendo as normas previstas no edital de processo seletivo ser observadas por todos os candidatos (princípio da vinculação ao edital), sob pena de violação aos princípios da legalidade, isonomia, impessoalidade, moralidade e segurança jurídica (art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988). Precedente: Acórdão no 1682146. 3. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/1995, suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.” “Direito administrativo. Embargos de declaração em Direito administrativo. Embargos de declaração em recurso inominado. omissão. Vício inexistente. Inconformismo quanto à tese adotada. Reexame da matéria. Impossibilidade. Embargos de declaração rejeitados. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pela parte autora recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto contra a sentença que, na ação por ela ajuizada objetivando a declaração de ilegalidade de sua eliminação em concurso público, julgou improcedentes os pedidos iniciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste na existência ou não de omissão ou no acórdão, em razão de: (i) não observância de princípio da razoabilidade, consoante decisão em caso análogo decidido pelo TRF1; (ii) no fato de que a etapa que a requerente foi impedida de realizar foi considerada irregular pelo Conselho de Psicologia. Requer assim, que sejam sanadas as omissões apontadas ou, não acolhida tal tese, sejam prequestionados os artigos indicados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. 4. Não ocorreu a omissão alegada. Na hipótese, não foi dado provimento ao recurso da autora não apenas porque o edital previa expressamente os documentos que seriam aceitos, mas também porque não comprovou a autora ter apresentado qualquer documento válido: “quanto aos vídeos por ela juntados, eles evidenciam apenas que a candidata compareceu com Cópia da Documento. (...) o vídeo em que ela mostra a “pasta com documentos” (...) mostra apenas a pasta contendo, ao que parece, cópia da carteira de identidade, não sendo sequer possível afirmar se se trata de uma cópia autenticada, pois está dentro da pasta fechada”. Quanto às reportagens apontando possíveis nulidades na aplicação da etapa, alegadas nulidades consistem em matéria diversa a discutida nos autos. 5. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela Embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado. 6. Por fim, no âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no Acórdão embargado (Enunciado 125 do FONAJE). IV. DISPOSITIVO 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Sem custas e sem honorários advocatícios. Jurisprudência relevante citada: Enunciado 125 do FONAJE.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 2o, art. 5o, “caput”, incisos II, LXIX e art. 37, “caput”, incisos I e II da CRFB, porquanto o acórdão recorrido manteve a sentença de improcedência. Sustenta que houve violação aos princípios da legalidade, da isonomia e da razoabilidade e proporcionalidade. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida. Há contrarrazões. O dispositivo constitucional alegadamente violado não foi prequestionado, uma vez que o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz de tais dispositivos (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Ainda que a parte recorrente alegue a existência de prequestionamento implícito, por ter interposto embargos de declaração em face do Acórdão o qual manteve-se silente, tem-se que, não são cabíveis embargos de declaração com finalidade eminentemente prequestinadora contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099, consoante Enunciado no 125 do FONAJE, cabendo tão somente ao STF analisar a existência de omissão na hipótese do art. 1.025 do CPC. Compete à Presidência da Turma Recursal tão somente realizar a análise da existência ou não de prequestionamento explícito no Acórdão recorrido, consistente no debate direto dos dispositivos constitucionais alegadamente violados. A ausência de prequestionamento é hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. A ofensa ao dispositivo constitucional alegado depende da análise da interpretação dada ao edital no 04/2023-DGP/PMDF, de 23 de janeiro de 2023, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Outrossim, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Por ausência de repercussão geral da matéria, conforme já reconhecido pelo STF no tema 660, a consequência jurídica é a negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Ademais, para afastar a conclusão a que se chegou a Turma Recursal, no sentido de que “não comprovou a autora ter apresentado qualquer documento válido: “quanto aos vídeos por ela juntados, eles evidenciam apenas que a candidata compareceu com Cópia da Documento”, necessária a revisão de fatos e provas, o que é vedado no Apelo Extremo, nos estritos termos do enunciado no 279 de Súmula do STF. Por fim, o Acórdão recorrido observou bem os limites da atuação jurisdicional, não adentrando ao mérito do ato administrativo quanto aos critérios de avaliação, observando o fixado pelo STF no tema 485 em sede de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral reconhecida. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 9 de dezembro de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal